Tribunal: CARF
Processo: 10880.988727/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988727/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.315 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRAZO
RECURSAL.
PRORROGAÇÃO. AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO.
A dificuldade de agendar atendimento junto à Receita Federal do Brasil não é
razão suficiente para prorrogar o prazo de apresentação de manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-000.422 (fls.
197), pela DRJ 07, interpôs recurso voluntário (fls. 222) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de quatro declarações de compensação – DCOMP (fls. 133), as
quais apontam o direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988727/2018-35
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.315 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988727/2018-35

2011, no valor de R$ 1.381.780,85, com origem em retenções na fonte (código 6190, 1708, 3426
e 0924), conforme demonstrado na DCOMP no 23648.54592.240315.1.3.02-4660 (fls. 146).
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou retenções na
fonte no total de R$ 2.107.326,24, contudo, somente foram confirmadas retenções na fonte no
total de R$ 842.491,57, o que levaria à existência de um saldo negativo no valor de R$
116.946,18, inferior ao saldo negativo apontado na DCOMP. Com isso, a DCOMP no
23648.54592.240315.1.3.02-4660 foi parcialmente homologada e as demais foram não
homologadas, conforme o despacho de fls. 172.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 5), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que não teve acesso aos autos em tempo hábil, o que prejudicou a sua defesa e
que o verdadeiro sujeito passivo são as empresas que deveriam ter realizado as retenções de
IRRF.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou intempestiva a petição do
contribuinte e não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 197).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 222) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o prazo recursal para apresentar a manifestação de inconformidade deve ser contado apenas
a partir do dia em que foi possível agendar atendimento junta à Receita Federal do Brasil
para que fossem conhecidos os fundamentos do despacho decisório;
ii) a impossibilidade de se conhecer a totalidade do conteúdo do processo, em especial à
discriminação das parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente com a indicação
das respectivas fontes pagadoras, impediram o adequado exercício do seu direito de defesa;
iii) o responsável pelo pagamento do tributo é a própria fonte pagadora, configurando erro na
identificação do sujeito passivo a exigência tributária contra o contribuinte;
iv) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes da sua
DIPJ e das correspondentes DIRF;
v) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
vi) os seus clientes são, em boa parte, órgãos públicos, cujo regime de pagamentos não é
atrelado ao regime de apuração tributária;
vii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.315 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988727/2018-35

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2021
(fls. 219) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 10/01/2021 (fls. 220). Assim, o recurso é
tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente, pelos motivos a seguir expostos.
A decisão recorrida considerou intempestiva a manifestação de inconformidade do
contribuinte, não conhecendo de seus argumentos, conforme o seguinte excerto (fls. 202):
No caso dos autos, a ciência ocorreu em 20/12/2018, conforme consta na cópia
do A.R. juntada à fl. 194.
Deste modo, tendo se iniciado a contagem do prazo em 21/12/2018 (sexta-feira
- dia útil seguinte ao da ciência), o prazo se expirou em 21/01/2019 (segunda-feira).
Assim, tem-se por intempestiva a manifestação de inconformidade de fl. 05/24,
uma vez que sua apresentação se deu em 09/02/2019 (Termo de Solicitação de Juntada
- fl. 02), ou seja, após o decurso do prazo de trinta dias contado da ciência do
Despacho Decisório.
[...]
Portanto, não aproveita à interessada a alegação da necessidade de agendamento
na Receita Federal para "conversão dos processos eletrônicos em Digitais" para ter
ciência dos valores e origens dos créditos não homologados um a um e poder exercer a
defesa nos termos constitucionalmente e legalmente assegurados, já que os Anexos do
Despacho Decisório sempre estiveram à disposição da interessada para consulta no e-
Cac, conforme orientação constante no próprio Despacho Decisório.
Por sua vez, o recorrente repisa a afirmação de que foi impossibilitado de
apresentar a sua manifestação por falta de acesso às informações necessárias, conforme o
seguinte excerto (fls. 224):
Tendo recebido o Despacho Decisório relativo às PERDCOMPs em epígrafe
desacompanhado de informações sobre os fundamentos da não homologação a ora
recorrente não teve acesso às demais peças do processo que lhe possibilitariam o
exercício da defesa.
Somente obteve agendamento na Receita Federal no dia 15/01/2019, ocasião em
que foi possível apresentar a solicitação de Conversão dos Processos Eletrônicos em
Digitais. Efetivada a conversão requerida foi possível à ora Recorrente ter ciência dos
valores e origens dos créditos não homologados, um a um, e poder exercer a defesa
nos termos constitucionalmente e legalmente assegurados.
Assim, o teimo inicial do prazo para apresentação desta peça recursal teve início
em 15 de janeiro de 2019, tendo sido tempestiva a apresentação da manifestação de
inconformidade, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.315 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988727/2018-35

Em síntese, o recorrente considera que o termo inicial do prazo recursal teria
começado apenas após ter sido recebido na Receita Federal do Brasil, quando somente então
teria tido acesso aos valores e origens dos créditos não homologados.
Conheço desse argumento de defesa e passo a apreciá-lo.
O prazo recursal para a apresentação de manifestação de inconformidade é aquele
previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1996, o qual tem efeito de lei, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Não há controvérsia sobre o fato de que o contribuinte foi cientificado do presente
despacho decisório em 20/12/2018 (fls. 193).
Entendo que as razões apontadas pelo recorrente não são suficientes para se deixar
de aplicar a regra legal e adotar data posterior como termo inicial do prazo recursal, pelos
seguintes motivos.
Primeiramente, todas as informações que fundamentam a decisão da
Administração Tributária, que reconheceu apenas parte do direito de crédito pleiteado, estavam
disponíveis ao recorrente no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet, independentemente de
qualquer agendamento, conforme expressamente informado no despacho decisório atacado, em
trecho a seguir transcrito (fls. 172):
Além do exposto acima, informações complementares sobre a análise de
crédito, detalhamento da compensação efetuada, identificação dos PER/DCOMP
objeto da análise e relação de valores devedores compõem o despacho decisório. Para
contribuintes optantes pelo domicilio tributário eletrônico (DTE) essas informações
são apresentadas na sequência. Para contribuintes não optantes pelo DTE, consultar o
despacho decisório completo no e-CAC, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br,
assunto "Restituição e Compensação", item "Consulta Despacho Decisório
PEP/DCOMP", mesmo endereço onde poderão ser emitidos por todos os contribuintes
os DARF para pagamento dos valores devedores.
Em segundo plano, considerando apenas como hipótese o fato do contribuinte ter
sido impedido de se defender, não há motivo para alteração do período recursal, pois apenas esse
fato já é um argumento de defesa. Em outras palavras, ainda que o contribuinte não pudesse
questionar os fundamentos da decisão, ele poderia ter apresentado petição dentro do prazo
recursal informando o suposto cerceamento de defesa, como de fato o fez.
Com isso, entendo ser correta a decisão que considerou intempestiva a
manifestação de inconformidade, seja porque não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, seja
porque os fatos apontados não impedem a apresentação de manifestação de inconformidade a
satisfazer o prazo recursal.
Em consequência, a decisão da Administração Tributária tornou-se definitiva na
esfera administrativa, não podendo ser conhecido, no presente processo, qualquer argumento
tendente a reformá-la, razão pela qual não conheço dos demais argumentos apresentados pelo
recorrente.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.315 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988727/2018-35

Considerando todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 263
DF CARF MF
Original